Tribunal: TJDFT
Processo: 0711444-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711444-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL EMBARGADO: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 36773702- Pág.1/16, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora